Tribunal: TCU
Processo: 024.123/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1981/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considera-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa G&E Serviços Terceirizados Ltda. (CNPJ 08.744.139/0001-51), ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 46, que fundamentou este Acórdão, à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Tribunal Superior do Trabalho (TST) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.123/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal Superior Eleitoral 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Karina Amorim Sampaio Costa (23.803/OAB-DF) e outros, representando G&e Serviços Terceirizados Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.